Tribunal: TJMT
Processo: 23889-36.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
27/01/2020 SisconDJ 3.0 - TJ/MT
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 582259-9 / 2020
Segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020
Este documento é somente informativo.
Processo / Ano: 80238899420198110001 / 2019 Tipo de Procedimento: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL
Número Único 80238899420198110001
ELLEN CRISTINA MEDRADO DA BRUNO MACIEL ALVES
Requerente: Advogado:
CRUZ FERRAZ
Requerido: GOL LINHAS AÉREAS S/A
Beneficiário: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ
Conta Judicial 1400120176579
Valor: R$ 8.779,40 (oito mil e setecentos e setenta e nove reais e quarenta centavos)
Autorizado: BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ
CPF/CNPJ: 035.343.421-35
Data de Emissão: 27/01/2020
Titular Conta BRUNO MACIEL ALVES FERRAZ
CPF/CNPJ Titular Conta 035.343.421-35
Banco Agência Conta
104 - Caixa Econômica Federal 4651 001236712
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Observação: BANCO DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL AG. 4651 OP: 001 C/C. 23671-2
Usuário: Antonio Veloso Peleja Junior
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. Antonio Veloso Peleja Junior
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.html?id=947749347 1/1